Tribunal: TJDFT
Processo: 0808435-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela credora, em face de sentença que, reconhecendo a incompetência territorial do juízo, extinguiu o processo, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência territorial; e (ii) extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Dispõe o art. 781, I, do CPC: “A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: [...] I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.”
5. O art. 63, § 1o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024, estabelece que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
6. A cláusula do contrato que originou a dívida executada elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e, segundo a petição inicial, a autora é domiciliada em Santa Maria/DF (Condomínio Quintas do Trevo, conjunto f, casa 03), enquanto a ré é domiciliada em Águas Lindas/GO (Mansões Lago Descoberto, gleba C, lote 03). Ademais, a autora não demonstrou que os serviços foram prestados exclusivamente na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.
7. Por conseguinte, em face dos princípios norteadores dos Juizados Especiais e da expressa previsão de extinção do processo, na hipótese de incompetência territorial (Lei no 9.099/1995, art. 51, III, c/c, § 1o), deve ser confirmada a sentença extintiva, notadamente porque não evidenciado prejuízo processual às partes, a justificar a redistribuição do processo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2039514, 0762858-35.2025.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 29.8.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 63, § 1o, e 781, I; Lei no 9.099/1995, art. 51, III, c/c, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039514, 0762858-35.2025.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 29.8.2025.